Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716786-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO FILIPE CUNHA BLESSON RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. EXCLUSÃO. DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. O recorrente não detém legitimidade para postular a restituição de bem pertencente à terceira pessoa. 2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais a dinâmica delitiva e os testemunhos dos policiais que efetuaram as apreensões, agentes públicos no exercício de suas funções. 3. Ante as evidências listadas, estando comprovada a habitualidade delitiva do réu, que se dedicava ao tráfico de entorpecentes já há algum tempo, inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, voltado a beneficiar apenas aqueles que esporadicamente tenham incidido no crime. 4. A despeito da fundamentação do apelante, fato é que os bens apreendidos foram utilizados para a consecução do crime de tráfico de drogas e/ou se constituíram produto do crime. Assim, tais bens terão seu perdimento decretado, nos termos do artigo 63, da Lei no 11.343/2006. 5. Recurso do réu parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas ante a insuficiência de provas contundentes e inequívocas acerca da autoria delitiva; b) artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que é réu primário, tem bons antecedentes e boa reputação perante a sociedade, não se dedica à atividade criminosa e não integra nenhuma organização criminosa, razão pela qual pede a aplicação da causa de diminuição da pena no seu patamar máximo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, ou desclassificação para o art. 28, caput, da referida Lei, demanda o exame aprofundado dos fatos” (AgRg no HC n. 801.250/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à aventada transgressão ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora (“No caso em análise, tem-se um conjunto de provas apto à evidenciar a dedicação do réu ao comércio ilícito de drogas (as circunstâncias da prisão em flagrante, as declarações dos agentes de polícia, as filmagens, os arquivos de mídia, a apreensão de entorpecentes), merecendo especial ênfase, nesse ponto, as transcrições dos diálogos entre o acusado e o traficante Luiz Fellipe (...) que demonstram que eles vinham traficando há bastante tempo; além da diversidade das drogas encontradas na residência, o que se coaduna com o contexto trazido à conhecimento pelas testemunhas; e o volume de dinheiro apreendido, para o qual não houve justificativa crível. Ante as evidências listadas, tenho por comprovada a habitualidade delitiva do réu, que se dedicava ao tráfico de entorpecentes já há algum tempo, situação suficiente para afastar o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, voltado a beneficiar apenas aqueles que esporadicamente tenham incidido no crime”) (ID 54488297), está em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Vejamos: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE CONTIDA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Ainda, acerca do tema, Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1o/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 3. O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1o/6/2022). 4. No caso, a Corte local afastou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com base na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, de forma a presumir que o agravado dedicava-se à atividades criminosas. Todavia, na hipótese, não foram trazidos elementos concretos que indicassem que ele efetivamente se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025